Tribunal: TJDFT
Processo: 0739979-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739979-58.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RICARDO EMILIO PEREIRA SALVIANO RECORRIDA: TOYOTA DO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS NO § 4o DO ARTIGO 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREENCHIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. 2. Considerando que no caso em apreço foi demonstrada a relevância da fundamentação constante da Petição, que busca sobrestar a eficácia da r. sentença, que desconsiderou a apresentação de contestação, impõe-se manter a decisão que recebeu o recurso de Apelação no duplo efeito, até que a questão seja analisada pelo Órgão Colegiado, de modo criterioso. 3. No que concerne à pretensão da agravada, para que seja aplicada à agravante multa por litigância de má-fé ao ora agravante, não há como aplicar a aludida sanção processual, uma vez que o Agravo Interno não foi interposto com a finalidade de resistir injustificadamente ao comando da decisão agravada ou, ainda, que tenha o agravante tenha procedido de modo temerário, de forma a justificar a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, porque não estão presentes os requisitos que autorizam o deferimento da antecipação de tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação; b) artigos 188 e 277, ambos do CPC, 6o e 9o, ambos da Lei 11.419/2006, 43, caput, §§ 1o a 3o, do Provimento Judicial 12/2017, pois, tendo a parte recorrida tomado ciência inequívoca da demanda, ao acessar os autos eletrônicos e ter conhecimento do inteiro teor do processo, deve ser reconhecida a intempestividade da contestação apresentada. Em contrarrazões, a recorrida requer seja o recorrente condenado a pagar multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 43, caput, §§ 1o a 3o, do Provimento Judicial 12/2017 ((REsp 1685367/CE, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 30/11/2020), ato normativo que não se enquadra no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 188, 277, e 1.012, §4o, todos do CPC, e 6o e 9o, ambos da Lei 11.419/2006, pois, para se aferir a presença ou não dos requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo à apelação (AgInt no AREsp 1273618/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 16/10/2020), bem como a configuração de ciência inequívoca (AgInt no AREsp 1649819/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 22/9/2020), é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante aos pedidos de imposição de multa por litigância de má-fé e de honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015